Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE INSALUBRE. CIRURGIÃO DENTISTA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO PELO INSS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para reconhecer o tempo de serviço especial prestado sob condições insalubres no período em que a parte autora trabalhou como cirurgiã-dentista autônoma/ISS, na Associação dos Profissionais de Saúde do DF e no Instituto Candango de Solidariedade.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77125843). Foram apresentadas contrarrazões (ID 77125847).
3. Na origem, a autora informou que é cirurgiã dentista e nos períodos de 01/08/1995 a 31/07/1996, de 01/01/2006 a 30/09/2008 e 01/06/2005 a 30/09/2008 efetuou suas contribuições junto ao INSS como Cirurgiã-dentista autônoma. Noticiou que nos períodos de 03/06/1997 a 22/05/1998 e de 01/09/2001 a 16/10/2003, exerceu o cargo de cirurgiã-dentista na Associação dos profissionais de Saúde do Distrito Federal e no período de período de 25/05/1998 a 26/03/1999 exerceu sua atividade laboral no ICS - Instituto Candango de Solidariedade. Consignou que no dia 1/10/2008 assumiu o cargo de cirurgiã dentista na Secretaria de Saúde do DF, recebendo adicional de insalubridade por todo o período. Apontou que a atividade de dentista é classificada pelo Anexo 14 da NR-15 e pela própria Secretaria de Saúde como insalubre. Todavia, apesar de efetuar o pagamento do adicional de insalubridade à autora enquanto servidora, a Secretaria condicionou o pagamento relativo ao período trabalhado como celetista ao reconhecimento pelo INSS, o qual, sabidamente, tem dificuldades de atender à demanda.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que sempre que trabalhou como cirurgiã dentista, esteve em contato direto com seus pacientes, durante a realização dos procedimentos odontológicos, permanecendo exposta ao risco de infecção por agentes biológicos e exposta a ruídos excessivos. Aduziu que sua carreira está relacionada nas Atividades e Operações Insalubres contidas no Anexo 14 da NR-15.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do reconhecimento e averbação de tempo de serviço prestado sob condições insalubres, sem análise prévia do INSS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução no 299/2016 do TCDF regulamenta os requisitos e a documentação necessária para fins de averbação de tempo especial na ficha funcional do servidor, a norma exige que o tempo de serviço especial prestado em condições insalubres por servidor público estadual ou municipal submetido ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o prestado em condições insalubres à iniciativa privada somente podem ser averbados no Distrito Federal à vista de certidão expedida pelo INSS.
7. De acordo com o art. 515 e seu parágrafo único, da Instrução Normativa INSS no 128/2022, quando for solicitada CTC – Certidão de Tempo de Contribuição com identificação do tempo de serviço prestado em condições perigosas ou insalubres, será realizada a análise de mérito da atividade cujo reconhecimento é pretendido como atividade especial. Os períodos reconhecidos pelo INSS como de tempo de atividade exercida em condições especiais deverão ser incluídos na CTC e discriminados de data a data, sem conversão em tempo comum.
8. Conforme constou da sentença, na CTC acostada aos autos pela autora inexiste menção no sentido de que a autora, nos períodos citados, tenha exercido atividade laboral em condições insalubres. A ausência dessa informação impede o reconhecimento do pedido, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita que rege o direito administrativo. O fato do INSS ter dificuldade em atender suas demandas não é suficiente para que sejam afastadas as exigências previstas em lei.
9. A Administração Pública está vinculada aos critérios objetivos definidos pela legislação e regulamentação específica para fins de reconhecimento de tempo especial, não sendo possível a presunção da insalubridade apenas com base na atividade desenvolvida, especialmente na iniciativa privada, onde não há controle estatal a respeito das atividades de fato exercidas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o art. 46 da mesma Lei.